Tribunal: TJMT
Processo: 1015681-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015681-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATHEUS MECENAS DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 692.738.801-00 (ADVOGADO), MATHEUS MECENAS DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 692.738.801-00 (AGRAVANTE), ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 412.981.011-15 (AGRAVANTE), MF PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ: 08.765.854/0001-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FELLIPE MECENAS DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 692.738.551-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – IRRELEVÂNCIA – TENTATIVA DE PENHORA INFRUTÍFERA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PATRMONIAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS DEVEDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como se reformar, ou anular, decisão que determinou a realização de constrição patrimonial antes da efetiva citação, nas hipóteses em que a tentativa restar infrutífera, ou quando houve o comparecimento espontâneo do Devedor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1015681-78.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
MATHEUS MECENAS DE OLIVEIRA LIMA

ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA

MF PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Matheus Mecenas de Oliveira Lima
,
Andre Rodrigues de Oliveira
e
MF Produtos Hospitalares Ltda – ME
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, determinou a penhora dos valores e bens dos Recorrentes.

Os Agravantes, em síntese, afirmam que a medida constritiva foi irregular, em razão de que não teria sido concretizada a citação nos autos originários.

Assim, dispõem que a medida efetuada pelo Magistrado Singular foi ilegal, eis que as constrições patrimoniais são medidas excepcionais, e é vedada a tentativa antes da citação.

Neste sentido, requerem a reforma da decisão objurgada, no intuito de que seja impossibilitada a penhora.

Houve pedido de antecipação da tutela recursal, este que foi apreciado no ID no 100909961, a indeferir o efeito pretendido.

Contra esta decisão os Recorrente interpuseram Agravo Interno, que foi desprovido por esta e. Câmara no ID no 112859466.

O Recorrido, no ID no 102570016, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Matheus Mecenas de Oliveira Lima
,
Andre Rodrigues de Oliveira
e
MF Produtos Hospitalares Ltda – ME
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, determinou a penhora dos valores e bens dos Recorrentes.

De acordo com o que foi consignado no relatório, o presente recurso se resume a apenas uma questão, qual seja, a necessidade do afastamento da constrição patrimonial nos autos originários.

Pois bem.

No presente caso, os Recorrentes sustentam a impossibilidade da constrição patrimonial em razão de que não teria sido procedida à efetiva citação.

É certo que a argumentação dos Agravantes é correta, de fato, não é possível que ocorra a constrição patrimonial de partes ainda não citadas, mas, ao compulsar o feito originário, não foi isto que ocorreu.

O Juízo
a quo
, por meio da decisão combatida, determinou a realização de penhora nas contas dos Recorrentes, entretanto, a tentativa restou
infrutífera
, ou seja, não se localizou, tampouco, penhorou-se, qualquer bem pertencente aos referidos.

Não há dúvidas de que houve a tentativa, mas, da mesma forma, não há como dizer que houve prejuízo a qualquer das partes, uma vez que não houve lesão patrimonial aos Recorrentes.

Outra circunstância que deve ser apontada neste momento, é de que os Agravantes, de maneira espontânea comparecem nos autos, a afastar qualquer prejuízo com relação à medida, ou futuras pretensões de satisfação do crédito.

Nesta toada, veja-se a jurisprudência uníssona deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE — CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO DO EXECUTADO — RECEBIMENTO POR PESSOA DESCONHECIDA — NULIDADE — RECONHECIMENTO - PENHORA DE VALORES DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO NULA — LIBERAÇÃO —NECESSIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.

[...]

Todavia, não se pode presumir válida a citação encaminhada para endereço divergente do contribuinte. Assim, no caso, uma vez nula a citação, os valores constritos judicialmente na conta bancária do executado, antes do seu comparecimento espontâneo, devem ser liberados.

(N.U 1011577-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/5/2021, Publicado no DJE 12/5/2021).

Veja-se, também, o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA SUCESSÃO. INTIMAÇÃO À PENHORA. VALIDADE. IPTU E TCL. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NULIDADE CONFIGURADA.

1.
[...]
Do compulsar dos autos originários, vê-se que a executada faleceu no curso da ação. Entretanto, o comparecimento espontâneo da sucessão, ainda que após a intimação à penhora, supre a necessidade de cientificação pessoal, afastando qualquer nulidade que possa ser cogitada, na esteira do previsto no artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil. Inobstante, o representante da sucessão acostou junto à manifestação nos autos quando do comparecimento espontâneo comprovante de endereço no qual indica o mesmo no qual foram entregues as Cartas AR relativas à citação e intimação da penhora, roborando não existir prejuízo à defesa da parte executada.

[...]

(Apelação Cível, No 50851668620198210001, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 23-2-2022).

Com estas considerações, há de se desprover o presente recurso, uma vez que, embora tenha ocorrido a tentativa de penhora
online
, sem a citação prévia, houve o comparecimento espontâneo dos Recorrentes nos autos.

Destarte, não houve qualquer prejuízo por meio da decisão objurgada, em razão de que a constrição patrimonial restou infrutífera, logo, não há qualquer dano patrimonial percebido pelos Agravantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, a manter inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022